Tribunal: STF
Processo: HC 98900
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Constitucional e penal. Lesão corporal de natureza grave. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem denegada. 




1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 




2. A dosimetria levada a efeito pela sentença de primeiro grau não apenas atendeu aos requisitos legais como respeitou o princípio da individualização da pena e o da proporcionalidade. 




3. Habeas corpus denegado.